Tribunal: TJMT
Processo: 0000018-91.1999.8.11.0028
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000018-91.1999.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (APELANTE), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO), ANDRE COATES FURQUIM WERNECK - CPF: 136.679.647-06 (ADVOGADO), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (APELADO), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (APELADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (APELADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (APELADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (APELADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (APELADO), Luzia Leonil de Lesse Zulli (APELADO), Maria Goncalves Zulli (APELADO), Celia Regina Alves Zulli (APELADO), MASSA FALIDA ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da \Comarca de Poconé, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0000018-91.1999.8.11.0028, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução de mérito.

Nas razões do recurso, a parte apelante alega que não abandonou o feito, procedendo com todas as diligências necessárias para o regular andamento do feito.

Ao final, pede o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Contrarrazões no id. 198895205.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a sentença que reconheceu a prescrição da ação executiva e a extinguiu com resolução do mérito por entender ter-se operado a prescrição intercorrente.

Em resumo, pretende a cassação da sentença por entender inexistentes os requisitos necessários para a extinção do feito por prescrição.

Pois bem.

A prescrição intercorrente se opera
apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente
, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.” (TJRS, RAIN n. 70071582548, 15ª Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

Destaca-se que o entendimento do c. STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor para ter início o prazo da prescrição intercorrente, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. ART. 791, III, DO CPC/1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, não flui o prazo da prescrição intercorrente no período em que o processo de execução fica suspenso por ausência de bens penhoráveis. Ademais, a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte. 2. No caso concreto, não poderia ser decretada a prescrição intercorrente sem prévia intimação do credor. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1588412/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC. [...] 2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1280841/MG, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.
2. Conforme orientação pacífica desta Corte, é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes...”
. (AgRg no AREsp 131359/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.11.2014) - grifei

A demanda executiva de origem, lastreada no artigo 585, inciso II do Código de Processo Civil de 19738 , foi ajuizada em 26 de fevereiro de 1999 (ID nº 53917744 – págs. 137/141), sendo que em 8/4/1999 foram arrestados bens dados em garantia e, em 25/5/1999, foi juntado aos autos certidão de citação dos Apelados Nicola e Maria Gonçalves (ID nº 53917744 – pág. 249).

O titular do crédito, ora Apelante tentou, em diversas oportunidades, a citação dos demais Apelados, com o intuito de dar prosseguimento ao feito executivo e a satisfação da dívida. Porém, o D. Juízo a quo determinou a suspensão do processo executivo até o trânsito em julgado da sentença dos Embargos à Execução, ajuizado pelos Apelados citados (ID nº 53917744 – pág. 267), o qual ocorreu apenas em 10/4/2008:

Assim, considerando que o que estava vigente à época era o Código de Processo Civil de 1973 – que não possuía previsão acerca do prazo para a suspensão, como ocorre no Código de Processo Civil de 2015, o termo inicial para a contagem da prescrição intercorrente era o dia seguinte ao término do prazo judicial de suspensão do processo e, na inexistência de prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

Restou claro que a demanda permaneceu suspensa por expressa determinação judicial, não decorrendo da inércia da instituição financeira, de modo que durante este período sequer teve início o prazo da prescrição intercorrente, tanto é assim que o douto Julgador singular reconheceu que a demanda permaneceu suspensa por expressa determinação judicial.

Ao contrário do que foi reconhecido pelo douto Juízo
a quo
, em que pese a sentença dos Embargos à Execução tenha sido proferida em 19/7/2007, a suspensão do feito executivo estava condicionada ao trânsito em julgado da demanda e não, pura e simplesmente, à prolação de decisão.

Portanto, a demanda executiva apenas poderia prosseguir após o dia 10/4/2008 – data em que efetivamente foi certificado o trânsito em julgado dos Embargos à Execução. Até 10/4/2008 a Execução de origem permaneceu suspensa por expressa determinação judicial e, consequentemente, o prazo prescricional também permaneceu suspenso, nos termos do artigo 202 do Código Civil.

Após o término do prazo de suspensão, o Banco do Brasil diligenciou inúmeras vezes na tentativa de efetivar a citação dos demais Apelados, de modo que não deixou, em nenhum momento, de dar andamento regular ao feito, atuando sempre para que a demanda executiva caminhasse na direção ao fim colimado.

Logo, não houve inércia do Banco do Brasil, visto que, por diversas vezes peticionou nos autos no sentido de efetivar a citação/intimação de todos os Apelados e na busca de bens passíveis de penhora, a fim de satisfazer o crédito por ele detido, confira-se:

1-) em 23/7/2008 (ID nº 53917744 – pág. 331/332), requereu a expedição de mandado de penhora sobre o imóvel hipotecado, bem como a expedição de cartas precatórias para a citação dos demais Apelados;

2-) em 11/9/2008 (ID nº 53917744 – pág. 337/338) requereu a expedição de certidão de inteiro teor do ato de penhoras sobre os imóveis hipotecados, para fins de registro no cartório;

3-) em 14/10/2008 (ID nº 53917744 – pág. 339/340) juntou o cálculo atualizado do valor da dívida, bem como requereu o prosseguimento das citações já deferidas;

4-) em 27/10/2009 (ID nº 53917744 – pág. 362/363) esclareceu o quanto determinado pelo D. Juízo a quo, diante da Recuperação Judicial dos Apelados, requerendo o prosseguimento da demanda executiva.

Em 28/2/2011, o Banco do Brasil requereu o cumprimento da r. decisão que determinou a expedição de mandado para a penhora do imóvel hipotecado (ID nº 53917744 – pág. 376), diante da impossibilidade de registro das penhoras anteriormente deferidas. Entretanto, o pedido apenas foi analisado e deferido em 2/2/2013 (ID nº 53917744 – pág. 393).

Desse modo, após o término do prazo de suspensão (em 10/4/2008), o Banco do Brasil diligenciou, diversas vezes, na tentativa de efetivar a citação dos demais Apelados e na busca de bens passíveis de penhora, de modo que não deixou, em nenhum momento, de dar andamento regular ao feito. E mais, não deixou transcorrer o prazo da prescrição intercorrente.

Além disso, o outro lapso temporal de suspensão do feito de origem também decorreu de ordem expressa do D. Juízo a quo, diante da decretação da falência dos Apelados Alcopan Álcool do Pantanal Ltda., Silvio Zulli, Ênio Zulli, Rubens Zulli e Izidoro Zulli:

Após o deferimento da suspensão da demanda até o trânsito em julgado da sentença que decretou a falência, o Banco do Brasil ainda trouxe informações sobre o feito em 1/9/2016 (ID nº 53917744 – pág. 474). E, conforme já mencionado na presente peça (porquanto necessário repetir), foi determinada a correição da presente demanda executiva, em 14/12/2016 (ID nº 53917744 – pág. 485), retornando os autos apenas em 25/7/2018, oportunidade em que foi proferida decisão determinando o prosseguimento do feito (ID nº 53917744 – pág. 487).

Dessa forma, não obstante o extenso período de tramitação do feito, não há razões para a caracterização da prescrição intercorrente, já que seria necessário haver desídia por parte do credor na busca de seu crédito, o que claramente não restou demonstrado.

Assim, percebe-se o esforço empreendido pelo apelante a fim de alcançar a satisfação do seu crédito fossem efetivadas, de tal sorte que a má fé do devedor não pode a ele ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Dessa forma, não foi configurada a desídia da parte exequente e, quiçá, a prescrição intercorrente, motivo pelo qual, a sentença merece ser desconstituída para que seja determinado o prosseguimento do feito.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.866.705/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) – grifei

Este Tribunal de Justiça também se posiciona da mesma forma, conforme demonstra o seguinte julgado.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE NÃO RECONHECIDA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo informação nos autos pelo próprio executado que o advogado substabelecente sempre atuou em todos os processos do devedor, não há falar em nulidade de ato praticado pelo procurador substabelecido. 2
. A configuração da prescrição intercorrente exige a desídia do credor
que, mesmo após ser intimado a promover o andamento do feito, permanece inerte.” (AI 9673/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015) – grifei

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem e seguir o seu regular processamento.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024